Tribunal: TJSP
Processo: 1001476-24.2013.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais (lucro cessante e emergente) e morais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e automóvel, julgada improcedente, extinta, sem julgamento do mérito, a lide sucundária. Recurso do autor. Alegação de manobra abrupta e desatenta realizada pelo automóvel, convergindo à esquerda e colidindo com a motocicleta do

Ementa:
APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos materiais (lucro cessante e emergente) e morais, decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e automóvel, julgada improcedente, extinta, sem julgamento do mérito, a lide sucundária. Recurso do autor. Alegação de manobra abrupta e desatenta realizada pelo automóvel, convergindo à esquerda e colidindo com a motocicleta do apelante que realizava ultrapassagem desse veículo, pelo lado esquerdo. Não comprovação. Ausência de mínimo elemento probatório confiável que albergue a versão inicial. Manobra realizada pelo condutor do veículo que não era proibida. Incumbência do apelante de comprovar a regularidade da ultrapassagem que tencionava realizar e a desatenção do motorista do automóvel quando da execução da manobra de mudança de direção, em descumprimento à norma legal que deveria observar. Dinâmica do acidente a caracterizar que o apelante não poderia ter realizado a manobra de ultrapassagem. Mitigação do dever de segurança dos veículos de maior porte sobre os menores (art. 29, § 2o, do CTB) à luz da realidade fática analisada. Prova insuficiente a possibilitar o decreto condenatório do réu. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do CPC). Improcedência bem decretada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para 15% sobre o valor da causa, observada a disposição contida no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000636478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001476-24.2013.8.26.0609, da Comarca de Taboão da Serra, em que é apelante
BRUNO STRADIOTTO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ARIOVALDO
TADEU PARISOTTO CARVALHO e PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS
GERAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 2/9
APELAÇÃO CÍVEL no 1001476-24.2013.8.26.0609
APELANTE: BRUNO STRADIOTTO
APELADOS: ARIOVALDO TADEU PARISOTTO CARVALHO E PORTO
SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS
COMARCA: TABOÃO DA SERRA
JUIZ DE 1o GRAU: NELSON RICARDO CASALLEIRO
VOTO No 6767

APELAÇÃO. Acidente de trânsito. Ação de indenização por
danos materiais (lucro cessante e emergente) e morais,
decorrente de acidente de trânsito envolvendo motocicleta e
automóvel, julgada improcedente, extinta, sem julgamento do
mérito, a lide sucundária. Recurso do autor. Alegação de
manobra abrupta e desatenta realizada pelo automóvel,
convergindo à esquerda e colidindo com a motocicleta do
apelante que realizava ultrapassagem desse veículo, pelo lado
esquerdo. Não comprovação. Ausência de mínimo elemento
probatório confiável que albergue a versão inicial. Manobra
realizada pelo condutor do veículo que não era proibida.
Incumbência do apelante de comprovar a regularidade da
ultrapassagem que tencionava realizar e a desatenção do
motorista do automóvel quando da execução da manobra de
mudança de direção, em descumprimento à norma legal que
deveria observar. Dinâmica do acidente a caracterizar que o
apelante não poderia ter realizado a manobra de ultrapassagem.
Mitigação do dever de segurança dos veículos de maior porte
sobre os menores (art. 29, § 2o, do CTB) à luz da realidade
fática analisada. Prova insuficiente a possibilitar o decreto
condenatório do réu. Autor que não se desincumbiu do ônus de
comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I do
CPC). Improcedência bem decretada. Sentença mantida.
RECURSO
DESPROVIDO,
majorados
os
honorários
advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, de 10% para
15% sobre o valor da causa, observada a disposição contida no
art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 3/9
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais (emergentes e lucros cessantes) e morais, decorrentes de acidente
de trânsito, ajuizada por BRUNO STRADIOTTO contra ARIOVALDO
TADEU PARISOTO CARVALHO, julgada improcedente pela r. sentença
atacada (fls.418/421), cujo relatório adoto, carreando ao autor os ônus
sucumbenciais, fixados os honorários advocatícios em 10% sobre o valor
da causa (atribuído R$ 41.786,85), suspensa a cobrança, diante da
gratuidade da justiça concedida ao autor.
A r. sentença julgou, ainda, prejudicada a lide
secundária, extinguindo-a sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do CPC, condenando o réu litisdenunciante ao pagamento das verbas
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em R$ 500,00, tendo
em vista o princípio da causalidade.
Inconformado, o autor interpôs recurso de
apelação (fls. 424/434), afirmando que o veículo do apelado realizou
manobra proibida de conversão à esquerda colidindo com a motocicleta do
apelante que realizava ultrapassagem pelo lado esquerdo do automóvel,
causando-lhe graves lesões. Sustenta que já havia ultrapassado a linha do
cruzamento quando a motocicleta foi atingida em sua parte traseira pela
parte dianteira esquerda do automóvel. Alega que o apelado realizou
manobra abrupta e desatenta, tendo reconhecido sua culpa pelo acidente à
testemunha que prestou depoimento em audiência. Reiterou os pedidos
indenizatórios formulados na petição inicial, pugnando pela inversão do
julgamento.
Recurso devidamente processado, isento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 4/9
preparo diante dos benefícios da gratuidade da justiça que foram
concedidos ao apelante (fls. 75).
Contrarrazões apresentadas às fls. 438/446 e
447/459.
É o relatório.
A
irresignação
recursal
não
comporta
provimento.
Segundo se depreende da petição inicial, em
13/03/2012, o autor trafegava com sua motocicleta, da marca
Dafra/Citycom 300 I, pela Av. Morumbi, sentido Marginal Pinheiros,
quando. na altura do no 4077, o veículo da marca/modelo GM S10
Advantage, de placas EVS-1120, conduzido pelo réu, inadvertidamente,
fez uma conversão proibida à esquerda, “tocando” a parte traseira de sua
motocicleta, causando o acidente.
Consta, ainda, que o autor sofreu graves lesões
físicas, foi encaminhado ao hospital, passou vários dias internado,
inclusive em UTI, e obteve alta, mas ficou impossibilitado de trabalhar por
6 meses como fisioterapeuta, perdendo todos os seus pacientes e sofrendo
dificuldades financeiras.
Prossegue a exordial objetivando a condenação
do réu a indenizar o autor pelos danos materiais sofridos - lucros cessantes
- calculados em R$ 37.590,00; danos emergentes de R$ 3.809,95 para o
conserto da motocicleta e R$ 386,90 para o pagamento da mão-de-obra,
além do equivalente a 30% referente a depreciação do valor de sua
motocicleta, bem assim, os danos morais experimentados, estimados em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 5/9
100 salários mínimos.
Com efeito, o artigo 186 do Código Civil dispõe:
“Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência,
violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral,
comete ato ilícito”.
Enquanto que o artigo 927 estabelece: “Aquele
que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado
a repará-lo”.
Sobre a responsabilidade civil, decorrente da
prática de ato ilícito, oportuna a transcrição da lição dos doutrinadores
Orlando Gomes e Silvio Venosa, in verbis:
"Ato ilícito é, assim, a ação ou omissão culposa com a
qual se infringe, direta e imediatamente, um preceito
jurídico do direito privado, causando-se dano a outrem. O
conceito de ato ilícito implica a conjunção dos seguintes
elementos a) ação, ou omissão, de alguém, b) a culpa do
agente; c) violação de norma jurídica de direito privado;
d) dano a outrem" (Introdução ao Direito Civil, 7a. ed.,
Forense).
Assim, tratando-se de responsabilidade civil
fundada na culpa subjetiva, incumbe ao autor da ação a prova do fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Nesse sentido, o apelante atribuiu o acidente à
conduta culposa do motorista do automóvel que teria executado manobra
de mudança de direção em local proibido e sem adotar as cautelas de
segurança necessárias, apoiando-se, para tanto, nos pontos de impacto dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 6/9
veículos, fotografias da motocicleta e do local, e na declaração do apelado
à testemunha que prestou depoimento em audiência.
Entretanto, a alegada “conversão proibida à
esquerda” que teria sido realizada pelo apelado, manobra causadora da
colisão entre os veículos, não restou comprovada nos autos.
Isso porque, o apelante não infirmou os
fundamentos externados na r. sentença que afastaram essa alegação, in
verbis:
“... no dia e horários dos fatos não havia sinalização
horizontal, as faixas de direção estavam separadas por
cones. Nesse sentido o documento de págs. 118/119, e
também o depoimento da testemunha que informou ter
nota (sic) cones no local.
Também restou demonstrado que não havia qualquer
sinalização e proibição de conversão, conforme croqui
(pág. 120). Anote-se que referido documento foi
elaborado pela Companhia de Engenharia de Tráfego
(CET) e sequer impugnado pelo autor em réplica.”
A par da inexistência de proibição da manobra
referida, não há um mínimo elemento probatório confiável que albergue a
versão inicial, de que o veículo do apelado teria saído abruptamente da
faixa da direita onde se encontrava e ingressado na faixa da esquerda,
quando veio a colidir com a motocicleta que por ela já trafegava (fls. 4,
item 4).
A propósito, o Boletim de Ocorrência não contém
informações que podem auxiliar na apuração da dinâmica do acidente, tais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 7/9
como a descrição de eventuais vestígios de frenagem na pista, a posição
dos veículos, a localização dos danos, entre outros, tão somente as versões
apresentadas pelas partes (fls. 13/17), ao passo que a prova produzida em
audiência nada esclareceu a esse respeito, pois a testemunha compareceu
ao local após o evento. As informações prestadas pela testemunha, de que
o motorista do automóvel não teria visto o apelante e de que o “seguro
cobria tudo”, não implicam em confissão de culpa do apelado pelo
acidente, mormente porque essas supostas declarações não foram prestadas
à autoridade policial e nem confirmadas nos autos.
Oportuno assinalar que o apelado apresentou a
versão de que conduzia o seu veículo pela faixa da esquerda, sinalizou com
antecedência a manobra e a iniciou com cautela, enquanto que o
motociclista estava efetuando a ultrapassagem entre os veículos e a colisão
se deu na pista contrária (a avenida é dotada de mão dupla de direção com
duas faixas de rolamento no mesmo sentido) indicando que o apelante
estava na contramão de direção.
Ora, como a manobra efetuada pelo apelado não
era proibida, incumbia ao apelante a comprovação da regularidade da
ultrapassagem que tencionava realizar e a desatenção do motorista do
automóvel quando da execução da manobra de mudança de direção, em
descumprimento à norma legal que este deveria observar.
Sobre a ultrapassagem do automóvel, restou claro
pela dinâmica do acidente apurada nos autos que o apelante não poderia ter
realizado essa manobra. Cuida-se de uma avenida com duplo sentido de
direção, de modo que a ultrapassagem pela esquerda não poderia ter sido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 8/9
executada, porquanto seguia à sua frente o automóvel que sinalizou a
intenção de mudar a direção de sua trajetória, conversão permitida.
O art. 29, inciso IX, do Código de Trânsito
Brasileiro, dispõe de forma cristalina que: “A ultrapassagem de outro
veículo em movimento deverá ser feita pela esquerda, obedecida a
sinalização regulamentar e as demais normas estabelecidas neste Código,
exceto quando o veículo a ser ultrapassado estiver sinalizando o propósito
de entrar à esquerda.”
A conduta do apelante enquadra-se na exceção a
que alude a norma aplicável à espécie, ou seja, a ultrapassagem somente é
permitida quando o veículo à frente não sinalizar a intenção de entrar à
esquerda.
E como a parte central da avenida encontrava-se
demarcada com cones por conta das obras de recapeamento, e o automóvel
conduzido pelo apelado trafegava na faixa da esquerda, evidente que o
motociclista não tinha espaço suficiente para ultrapassar o veículo do
apelado, exceto utilizando-se da mão contrária de direção após passar por
entre os cones, verossímil versão apresentada pelo apelado a demonstrar
que a irregular manobra realizada pelo motociclista impossibilitou a reação
do motorista a tempo de evitar a colisão.
Oportuno assinalar que a responsabilidade pela
segurança que o Código de Trânsito Brasileiro impõe aos veículos de
maior porte sobre os menores não dispensa o cumprimento, por todos, das
normas de circulação e conduta estabelecidas na própria legislação. É
dizer: não basta que estejam envolvidos nos acidentes veículos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1001476-24.2013.8.26.0609 -Voto no 6767 9/9
tamanhos diferentes para que a responsabilização da indenização recaia
sempre sobre aquele de maior porte. A norma deve ser mitigada à luz da
realidade fática enfrentada no caso concreto.
Destarte, como a reparação do prejuízo exige
inequívoca comprovação, não apenas da ocorrência dos danos, mas e,
principalmente, da identificação de seu causador, forçoso reconhecer que o
apelante não logrou êxito na demonstração da culpa do apelado no
acidente descrito na petição inicial.
As provas coligidas aos autos não autorizam o
decreto condenatório do apelado, merecendo, por isso, subsistir a r.
sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO
RECURSO, majorados os honorários advocatícios, nos termos do art. 85,
§ 11, do CPC, de 10% para 15% do valor dado à causa, observado o
disposto no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal.

SERGIO ALFIERI

Relator